Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-74.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O caso em tela amolda-se ao disposto na Lei n. 5.478/68, por se tratar de ação de alimentos. De acordo com o disciplinando no art. 1o da referida norma, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, é suficiente a afirmação do menor interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família.
2. A presunção a que se refere o dispositivo acima mencionado não é relativa, mas, sim, iuris et de iuri. Diferentemente do que ocorre nos casos comuns, onde são aplicados o CPC e a Lei n. 1.060/50, para a concessão da gratuidade mencionada, basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza. Gratuidade concedida.
3. O art. 178 do CPC, define a atuação do Ministério Público nos feitos cíveis que envolvam interesse de incapaz. O art. 179 do CPC estabelece que o referido órgão terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo, podendo, produzir provas, requerer medidas processuais pertinentes e recorrer.
4. O art. 279, § 2o do CPC também prevê que a falta de intimação do Ministério Público para acompanhar o feito em que deveria intervir acarreta nulidade, somente decretada após a intimação do órgão e manifestação sobre a existência ou não de prejuízos.
5. A natureza do processo exige a atuação obrigatória do Ministério Público, todavia, este não foi intimado para manifestar-se antes da prolação da sentença extintiva.
6. Constatada a ausência de encaminhamento dos autos para vista pessoal pelo órgão do Ministério Público, anteriormente à sentença de extinção, verifica-se a ocorrência de error in procedendo, devendo a sentença ser cassada.
7. Precedentes: Acórdão 1865444, 07068807720238070005, Relator(a): ANA Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1781531, 07058910520228070006, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso provido para cassar a Sentença. Determinado o retorno à origem.